Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. DESAVENÇAS ENTRE OS GENITORES. NÃO IMPEDIMENTO DO COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

2. O regime da guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e deve ser utilizada sempre que possível, notadamente porque permite que ambos os genitores participem ativamente da vida dos seus filhos, o que vai ao encontro do princípio do superior interesse do menor.

3. Eventuais desavenças entre as partes não se mostram suficientes para afastar a guarda compartilhada, devendo-se observar a proteção integral dos menores e o direito dos genitores ao pleno exercício do poder familiar.

4. Negou-se provimento ao apelo.